Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prestação alimentícia. Devedor. Intimação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências. Instrumentos eletrônicos. Frustração. Postulação de pesquisa de bens do executado via central notarial de serviços eletrônicos compartilhados – CENSEC. Criação e regulação pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento no 18/12; Provimento 149/2023). Vocação da central. Repositório de atos notariais e interligação das serventias extrajudiciais. Utilização para pesquisa de bens. Desvirtuamento. Apuração de bens pertencentes ao executado. Manejo do instrumental. Impossibilidade. Expedição de ofício ao DETRAN/DF. Averiguação de informações sobre apreensões, baixas ou transferências referentes a veículo. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Credora que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Circunstância desinfluente. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em desafio à decisão que, no curso de cumprimento de sentença que dispõe sobre prestação alimentícia, indeferira os pedidos de diligências que formulara a exequente, consubstanciadas em consulta à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, volvida à localização de procurações, escrituras, inventários e outros atos notariais dos quais o executado participara, e, outrossim, de requisição de informações ao DETRAN/DF sobre eventuais apreensões, baixas ou transferências envolvendo o veículo que individualizara a credora.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de cumprimento de sentença que tem por objeto prestações alimentícias inadimplidas, serem ultimadas diligências, via interseção do Juízo do executivo, consubstanciadas em consulta à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, volvida à localização de procurações, escrituras, inventários e outros atos notariais dos quais o executado participara, e, outrossim, requisição de informações ao DETRAN/DF sobre eventuais apreensões, baixas ou transferências envolvendo o veículo que individualizara a credora.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e pelo Provimento 18/2012, e cuja instituição restara ratificada pelo Provimento no 149/2023, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
5. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.
6. A parte credora, como sujeito processual em cujo interesse se realiza a execução, necessariamente deve cooperar e viabilizar a marcha procedimental, realizando as diligências destinadas à localização de bens pertencentes ao executado que não demandam interferência judicial, como sucede com a consulta ao teor de procurações eventualmente confeccionadas pelo devedor em serventias notariais, tornando inviável que, permanecendo inerte, demande a consumação da consulta pela via judicial quando dessa interação não depende para alcance do desiderato (CPC, arts. 6o).
7. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a aferição de informações sobre veículo de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance ou ao menos sinalizar a efetividade da diligência.
8. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça silente quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências ao juiz do executivo sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
9. Conquanto a benesse atinente à gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos extrajudiciais referentes aos atos determinados pelo Juiz e necessários ao prosseguimento do feito judicial, essa apreensão não aproveita nem exonera o exequente do encargo de emprestar efetivo impulso ao executivo que promove, pois se realiza no seu interesse e necessariamente deve cooperar e impulsioná-lo, consumindo os meios que lhe estavam disponíveis para esse fim quando a consumação das diligências não demandam interseção judicial, e, somente então, se legitima a atuação jurisdicional mediante o uso do acervo do qual dispõe para a perscrutação de bens pertencentes ao executado.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.